Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720080-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CLAUDIO FURLAN D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, entre outras questões, rejeitou os pedidos de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e de conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, bem como mencionou que seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor. O agravante alega que a liquidação deve seguir o procedimento comum, uma vez que aquele por arbitramento é mais limitado, mormente quanto à produção de provas relativas a fatos novos. Aduz que se faz necessário avaliar questões que demandam prova, tais como eventual benefício concedido ao agravado no âmbito do Proagro, compensações e abatimento negocial previsto na Lei 8.088/90. Afirma que a União e o Banco Central foram condenados solidariamente, razão pela qual é cabível o chamamento ao processo. Acresce que há a possibilidade de que o crédito tenha sido cedido à União e esteja sendo cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Assevera que, após o acolhimento do chamamento ao processo, faz-se necessária a declinação da competência em favor da Justiça Federal. Sustenta que o CDC não incide na espécie, seja porque o contrato é anterior à sua vigência, seja porque se destina à obtenção de crédito aplicado na atividade rural, sendo os recursos aplicados na cadeia produtiva. Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da possibilidade de prosseguimento do feito sob rito impróprio, bem como em razão da eventual limitação ao exercício do direito regressivo em relação aos devedores solidários, já que estes foram obstados de participar da apuração do saldo devedor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao chamamento ao processo, não se verifica relevância na argumentação recursal, uma vez que ao credor é facultado exigir a dívida de qualquer dos devedores solidários, sendo que, no caso, somente o agravante foi incluído no polo passivo da presente liquidação. Assim, em juízo perfunctório, não se mostra cabível o chamamento ao processo, que é instituto concernente à fase de conhecimento. No que se refere à alegada adoção do procedimento comum para a liquidação, também não se verifica suficiente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, em princípio, a sentença coletiva já traz os elementos necessários à apuração do quantum debeatur relativo à aplicação do índice de 41,28% para a correção monetária do saldo devedor das cédulas de crédito rural, em março de 1990. A legitimidade ativa do agravado para ser beneficiado pela tutela coletiva pode ser demonstrada pela juntada cédulas de crédito rural pertinentes. Por outro lado, a respeitável decisão agravada consignou que as questões fáticas levantadas pelo agravante devem ser apuradas na liquidação e que, ante o seu caráter técnico, faz-se necessário o auxílio de perito. Portanto, em análise prelibatória, não se vislumbra que a adoção da liquidação por arbitramento, e não pelo procedimento comum, se traduza concretamente em cerceamento de defesa. A respeito dos dois temas referidos acima, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...) VI. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. ‘ credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto’. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1236290, 07121174920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, não se vislumbra interesse na análise isolada da questão atinente à incidência, ou não, do CDC à relação jurídica material havida entre as partes. Como se vê da decisão agravada, a alusão a tal diploma normativo se deu apenas no contexto da apreciação da arguição de incompetência territorial, tendo sido citado o art. 101, inciso I, do referido código, como um dos argumentos a justificar a possibilidade de adoção do foro da sede da agravante, para a liquidação da sentença coletiva. Ora, o presente recurso não se volta expressamente contra tal aspecto da decisão agravada - a incompetência territorial -, razão pela qual se mostra despiciendo avaliar, em abstrato, se a relação jurídica relativa ao crédito aplicado na produção rural poderia ser enquadrada como de consumo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator